Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739535-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE ROQUE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NEUSILENE GOMES BATISTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DESPACHO O espólio de José Roque da Silva foi intimado para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 76350597). A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou petição na qual requereu a dilação do prazo por dez (10) dias para as providências cabíveis, diante das dificuldades no contato com a representante do espólio (id 77317385). Defiro o requerimento da Defensoria Pública do Distrito Federal para conceder o prazo de dez (10) dias para cumprimento da determinação de id 76350597. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator